Tribunal: TJDFT
Processo: 0750045-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A Lei n.o 14.181/2021 que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu rito próprio para a repactuação de dívidas perante credores.

3. Em que pese a possibilidade de repactuação das dívidas em caso de empréstimos contratados por pessoa que se enquadre na situação de consumidora superendividada, mostra-se preciptada a análise da questão previamente à realização da audiência de conciliação, instituída pela Lei de Superendividamento.

4. Somente depois de superada a fase de tentativa de conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento.

5. Afastada a probabilidade do direito sustentado pelo autor/agravante, conclui-se pela ausência dos elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.